Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-95.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712232-95.2018.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JOANICE MARTINS DA SILVA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FRAUDE PRATICADA PELA ESTIPULANTE. INEXISTÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 MESES E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HISTERECTOMIA TOTAL. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. Tratando-se de relação de consumo, cabe à empresa prestadora de serviços tomar as precauções necessárias para evitar a ação de fraudadores, sob pena de se responsabilizar objetivamente pelo fato do serviço, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo em vista que a relação jurídica existente entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor e, levando-se em consideração o fato de que a autora, de boa-fé, cumpriu sua obrigação na relação contratual, realizando pagamento de mensalidades referente ao plano de saúde, não há como ser reconhecida a legitimidade da rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde, ante a prática de fraude por parte da empresa estipulante. 3. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU estabelece que as operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência. 5. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a autora encontrava-se em acompanhamento médico quando da ciência do cancelamento do contrato, impõe-se à operadora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito, cuja cobertura foi negada administrativamente. 6. Cuidando-se de tratamento de urgência, deve ser observado o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, impondo-se à administradora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito ao beneficiário. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, defendendo a legalidade do cancelamento do contrato em casos de comprovada fraude. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID 24204879). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção do pedido de ID 24204879, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005